Tribunal: STF
Processo: ARE 1431815
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Valter Lima Nascimento, Richardson de Castro Soares e Ronaldo Pereira dos Santos interpõem agravos visando impugnar decisões que não admitiram os recursos extraordinários por eles interpostos contra acórdãos da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em síntese, mantiveram a condenação dos agravantes como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o AREsp nº 2.089.958/SP, apreciando o agravo interposto pelo agravante Ronaldo, em que pese não tenha conhecido do recurso, concedeu “a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de absolver o Recorrente quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando ao Tribunal de origem que reformule a dosimetria da pena quanto ao crime remanescente, avaliando a possibilidade de aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, conforme entender de direito.” (Grifos nossos).



    Colhe-se, dessa mesma decisão que, no HC n. 696.831/SP, a “Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o Corréu VALTER LIMA NASCIMENTO quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06” (grifos nossos).



    Ao apreciar o agravo de Richardson, a Corte, igualmente e com fundamento no art. 580 do CPP, concedeu “a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de absolver o Recorrente quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando ao Tribunal de origem que reformule a dosimetria da pena quanto ao crime remanescente, avaliando a possibilidade de aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, conforme entender de direito.”



    Essas decisões transitaram em julgado (edoc 149).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras.



    Assim, a apreciação das pretensões formuladas nos recursos extraordinários encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado os recursos.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente